Tribunal: STF
Processo: MS 30611
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – REVISÃO. O Conselho Nacional do Ministério Público tem atribuição constitucional de revisão considerado procedimento administrativo praticado no âmbito de Ministério Público estadual, podendo atuar de ofício ou mediante provocação.